Tribunal: TJDFT
Processo: 0718629-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. TORTURA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. “QUANTUM” DE AUMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado, uma vez que não constatado que o caso se subsuma às hipóteses legais de cabimento.
2. Conforme entendimento deste egrégio Tribunal, as palavras da vítima, especialmente em crimes ocorridos na seara doméstica, devem ser valoradas e recebidas com especial relevância.
3. Os delitos de violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal e tortura são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando, no caso concreto, qualquer deles como ato preparatório para a prática do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
4. É maior o grau de reprovabilidade da conduta do agente que comete violência doméstica contra a mulher na frente dos filhos desta, menores de idade.
5. Tratando-se de penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas, assim como analisadas as possibilidades de substituição por restritivas de direitos e de suspensão condicional de forma individualizada.
6. Preliminarmente, afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.